Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-38.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-38.2024.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CESAR DE SOUZA MAIA

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

APELADO: ALMERITA DA SILVA CORADO e outros

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, CLEOMADSON AMORIM SILVA, DANIEL DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL NA PISTA. PROPRIEDADE DO SEMOVENTE. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO ANIMAL (ART. 936, CC). AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito ocasionado por semovente na rodovia BA 451, com reconhecimento da responsabilidade do Apelante e condenação ao pagamento de danos materiais e morais. O Apelante sustenta ausência de provas quanto à titularidade do animal, e questiona a interpretação de seu depoimento pessoal.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em definir se o Apelante pode ser responsabilizado civilmente pelo acidente causado por animal em rodovia, à luz das provas relativas à propriedade ou guarda do semovente envolvido no fato.

III. Razões de decidir
3. Constatou-se, a partir do depoimento pessoal do Apelante, a existência de confissão judicial quanto à titularidade do animal, conforme estabelecido nos arts. 389 e 393 do CPC.
4. Prova testemunhal e documentos corroboraram a transferência da propriedade do animal da Sra. Maria José da Silva Souza ao Apelante.
5. O Apelante não apresentou qualquer prova de que o animal envolvido no acidente já havia sido alienado a terceiro, não se desincumbindo de seu ônus probatório.
6. A responsabilidade civil do proprietário ou guardião de animal é objetiva, conforme o art. 936 do CC, não sendo demonstradas excludentes de responsabilidade.
7. Os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos e recibos médicos. Os danos morais foram presumidos, em decorrência do acidente, sendo mantida a quantia fixada em R$ 10.000,00 para cada autor.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000393-38.2024.8.05.0224, em que figuram como Apelante
ANTONIO CESAR DE SOUZA MAIA
e, como Apelados,
ALMERITA DA SILVA CORADO E RAIMUNDO AUGUSTO CORADO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora